Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-87.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO E DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. APELO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME DE HOMICÍDIO. AVALIAÇÃO FAVORÁVEL MANTIDA. CONSEQUÊNCAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL RECONHECIDA. APELO DA DEFESA. RAZÕES RECURSAIS PELO ART. 593, III, "C" DO CPP. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE HOMICÍDIO. MANTIDA A AVALIAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. UTILIZAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CP. RECONHECIMENTO MANTIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. A circunstância judicial da conduta social deve ser ponderada observando-se o papel do réu inserido no contexto familiar, na sociedade em que esteja inserido, em sua vizinhança e etc. As condutas do réu, apontadas pela Acusação, embora reprováveis, não são aptas e suficientes a demonstrar o comportamento inadequado, a ponto de autorizar o magistrado a negativar a circunstância judicial da conduta social.
2. A personalidade do agente é resultado de um conjunto de características individuais próprias, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito, demonstrando a índole e o temperamento do indivíduo. Tal circunstância judicial não é valorada negativamente sob as apontadas características pessoais do réu, as quais baseiam-se tão somente no crime em análise e não no conjunto de caracteres subjetivos do agente, seus aspectos psíquicos, expressão psicológica do temperamento, como agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição, desonestidade ou perversidade, de forma geral.
3. O fato de a vítima ter deixado uma mãe idosa, uma filha jovem e um neto, com os quais residia, não é capaz, por si só, de valorar de maneira desfavorável as consequências do crime de homicídio, pois não ultrapassa as consequências já inerentes ao modelo descritivo que individualizou a conduta penalmente relevante. De igual modo, o abalo psicológico causado à genitora, se não demonstrado o que extrapola à espécie, não autoriza a exasperação da pena-base.
4. Não se considera desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade no crime de destruição de cadáver se não comprovado que o crime foi efetivamente praticado com premeditação.
5. As circunstâncias do crime de destruição de cadáver devem ser valoradas negativamente, considerando que o réu carregou o corpo da vítima (arrastando-o pelas ruas da cidade durante o dia), fato flagrado por câmeras e presenciado pela vizinhança, queimando-o em local aberto, demonstrando total desprezo em relação à vítima e à população da região.
6. As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para os parentes e para a comunidade, devendo, a circunstância judicial das consequências do crime de destruição de cadáver, ser valorada negativamente.
7. No rito do Júri, o recurso de apelação interposto contra as decisões é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III do art. 593 do CPP e as razões limitam-se a apenas uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.
8. A culpabilidade do réu extrapolou o previsto no tipo penal, com maior reprovabilidade da conduta, na medida em que a vítima foi privada, por algum período, de sua liberdade e também da medicação psiquiátrica controlada de que fazia uso.
9. As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, pois o laudo da perícia constatou que a vítima teria sido amarrada e amordaçada, documento esse que, tendo passado pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, pode ser levado em consideração pelo juízo para a análise da circunstância judicial.
10. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, sendo certo que “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). 10.1. A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o mesmo intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, atende aos princípios constitucionais e é suficiente à reprovação do crime.
11. Deve ser mantida a agravante do art. 61, II, “h”, do CP se as circunstâncias fáticas demonstram que a condição mental da vítima era notável, não sendo crível a alegação de que o réu não tinha como perceber a sua vulnerabilidade ao ter o mínimo contato com a mesma. Afastada, portanto, a tese de responsabilização penal objetiva.
12. Recurso Ministerial parcialmente provido. Recurso da Defesa desprovido.